Tribunal: TJDFT
Processo: 0731825-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731825-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: R. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: KELLIN RABELO ROCHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação n.o 0708083-28.2024.8.07.0009 ajuizada por RUTH RABELO ROCHA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha o plano de saúde de titularidade da parte autora nos seus exatos termos, com a mesma cobertura contratual e mediante o pagamento da mesma contraprestação anteriormente pactuada, até a prolação de sentença de mérito ou posterior reavaliação da tutela provisória concedida, devendo reestabelecer o plano nos referidos termos. Ademais, determinou a intimação da parte requerida para cumprimento da determinação, em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e que juntou apenas a guia de custas (ID n.o 62371832 e 62371833), sem comprovar o pagamento do preparo. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, intime-se o agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador